Tribunal: TJDFT
Processo: 0011248-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011248-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA SOUZA NASCIMENTO DECISÃO O acórdão n. 357.263, que acolheu, em parte, os presentes embargos à execução, condenou o embargante, diante da sucumbência mínima do embargado, ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 11321216). À ID 17340772, o Distrito Federal informa que o requisitório foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial à ID 17340773. À ID 17780817, o embargado/exequente diz que concorda com o cálculo e com o depósito de ID 17340772, pugnando, assim, pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados do suplicante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito formulado à ID 17780817, para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados à ID 17340773. Diante do exposto: a) proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados à ID 17340773 - Pág. 2 para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, indicada à ID 17780817; b) preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da Requisição n. 0011248-50.2007.8.07.0000 (ID 14031690), a teor do art. 924, inciso II, do CPC; c) tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, remeta-se à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. I. Brasília, 19 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador